Tribunal: TJDFT
Processo: 0022337-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022337-86.2015.8.07.0001 RECORRENTE: VIRGILIO SEGURADO COELHO RECORRIDO: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DECORRENTE DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. CAUSA DE PEDIR. DESVIOS DE RECURSOS DE TITULARIDADE DE ENTIDADES PARAESTATAIS INTEGRANTES DO SISTEMA “S” – SEST E SENAT. PRETENSÃO VOLVIDA À REPARAÇÃO CIVIL. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO. FATO POSITIVO. IMPORTE ENTREGUE SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE DO RÉU QUE ALEGA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO DESTINATÁRIO DOS PAGAMENTOS. PROVA NÃO REALIZADA. ENCARGO ASSUMIDO. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, art. 373, I e II). HIGIDEZ DO DÉBITO. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO COMPROVADO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO. DEVER DE REPARAR. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. EX RATIO MATERIAE. QUESTÃO DEBATIDA. DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. VERBAS. NATUREZA TRABALHISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL. 1. A competência para julgar a ação por intermédio da qual fora deduzida pretensão de natureza condenatória, imprecada de pretensão direcionada à reversão de valores pagos por serviços contratados, mas cujo fomento não fora efetivado, circunstância que, em tese, qualifica a hipótese de locupletamento ilícito, sobressaindo indene de dúvidas não se cuidar de questões inerentes ao reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, tampouco a restituição de verbas de caráter trabalhistas, é da Justiça Comum Estadual. 2. Insubsistente vínculo empregatício entre as partes, mas relação de direito eminente civilista por encartar prestação de serviços sob a forma de prestação autônoma, a par de estar direcionada à pretensão à repetição de importes fruídos mediante utilização de subterfúgios e sem a correspondente contraprestação, não se descortina os pressupostos indispensáveis ao reconhecimento da competência da Justiça Especializada do Trabalho, cuja jurisdição é pautada pelas questões afetas às relações de emprego, matéria estranha ao objeto da lide, determinando a reafirmação da competência da justiça comum para processar e julgar a ação. 3. Não ressaindo do cotejo analítico dos autos qualquer elemento que pudesse indicar que a relação havida entre as partes teria natureza trabalhista, posto que os valores questionados não advieram em de relação empregatícia havida entre as partes, mas, em verdade, de suposta prestação de serviços autônomos, tanto que repassados pelas entidades acionados ao réu mediante Recibo de Pagamento à Autônomo (RPA), resulta patente a afirmação da Justiça Comum, em detrimento da Justiça obreira, rejeitando-se, desse modo, a defesa processual formulada com o viso de modificação do Juízo ao qual a demanda fora distribuída. 4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, restando confirmada a subsistência do fato constitutivo do direito invocado, por não terem sido evidenciados os fatos extintivos alegados como aptos à rejeição da tese autoral quanto à prática de ato ilícito, na modalidade enriquecimento ilícito, tendo sido ainda demonstrado o nexo enlaçando ato do indigitado como seu protagonista ao resultado danoso, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória efetivamente se aperfeiçoara, germinando daí o dever de indenizar. 5. Evidenciados os pagamentos vertidos à guisa de contraprestação de serviços, a ausência de comprovação, pelo réu e destinatário dos repasses, da subsistência de causa subjacente a lastrear o que lhe fora destinado, notadamente porque não exibida nenhuma prova material da prestação traduzida em ordens de serviços, faturas e notas fiscais com recebimento, ficando patente que não houvera a prova da subsistência de fatos extintivos ou impeditivos do direito invocado, como expressão do ilícito havido e do princípio que repugna o locupletamento ilícito, o pedido repetitório deve ser acolhido na formatação da cláusula que regula a repartição do encargo probatório (CC, artss 186, 884 e 927; CPC, art. 373, I e II). 6. O reconhecimento de que não houvera comprovação dos serviços aos quais estariam enlaçados os importes fruídos pelo destinatário, que deveria figurar na relação como prestador de serviços, não descerra inversão do ônus probatório e sua imputação à parte acionada a repetir o que percebera sem lastro subjacente, descerrando simples aplicação do que emerge na cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório, pois, evidenciados os pagamentos e apontado que não se revestiam de contraprestação passível de legitimá-los, a comprovação da prestação encerrava fato extintivo ou modificativo do direito invocado, estando afetada sua demonstração à parte ré, determinando a ausência de comprovação do fomento o acolhimento do pedido repetitório (CPC, art. 373, I e II). 7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10 e 373, incisos I e II e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus probatório. Alega que as provas coligidas nos autos amparam a integral regularidade dos valores por ele recebidos e que não participou de qualquer fraude. Acresce que não recai ônus da prova sobre o réu quando ele não alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo, mas apenas nega o fato constitutivo do direito alegado pelo autor. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e IV, da Constituição Federal, suscitando competência da justiça trabalhista para conhecer do feito, defendendo que a relação entre as partes tinha natureza de vínculo empregatício. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 10 e 373 do Código de Processo Civil, pois, segundo reiterado entendimento da Corte Superior, “incide o óbice da Súmula 7 do STJ quanto ao tópico relativo ao reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes.” (AgInt no REsp 1886101/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1730629/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021, e o AgInt no REsp 1848995/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020. O recurso extraordinário, por seu turno, não comporta seguimento quanto à aventada não observância do artigo 114 da Constituição Federal, embora o recorrente tenha fundamentado a repercussão geral da causa. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “tese não encontra lastro jurídico ou probatório, posto que os valores questionados não advieram em absoluto de relação empregatícia havida entre as partes, mas, em verdade, de suposta prestação de serviços autônomos, tanto que repassados pelas autoras ao réu mediante Recibo de Pagamento à Autônomo (RPA), de sorte a elidir-se a tese de competência da Justiça do Trabalho para análise da correspondente pretensão indenizatória ” (ID 20259738), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o RE 1265546 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 17/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009